Tribunal: CARF
Processo: 18108.001341/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001341/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO O RAIAR DO SOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2001
LANÇAMENTO ANTERIOR ANULADO. CARACTERIZAÇÃO DO
VÍCIO.
Considerando que o lançamento substituído foi anulado por um erro de
informação no sistema que em nada contaminava os elementos intrínsecos ao
lançamento (não houve falha quanto à determinação da materialidade
tributária), tem-se que ocorreu uma nulidade por vício formal.
NULIDADE
PROVOCADA
POR
VÍCIO
FORMAL.
PRAZO
DECADENCIAL.
Na hipótese de anulação do lançamento por vício formal, o lustro decadencial
para constituir o crédito tributário é contado da data em que se tornar definitiva
a decisão que houver anulado o lançamento anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este não tratar de forma expressa as razões de seu
inconformismo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001341/2007-44
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 138/139, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 121/131, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente a parte dos segurados empregados,
conforme descrito na NFLD no 37.125.586-4, de fls. 03/36, lavrado em 19/11/2007, referente ao
período de 01/04/1999 a 31/12/2001, com ciência da RECORRENTE em 30/11/2007, conforme
AR de fls. 46/47.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 38.533,47, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório de notificação fiscal de lançamento do débito (fls.
42/44), o presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, , parte dos
segurados, as quais foram arrecadas pela empresa RECORRENTE mediante desconto na
remuneração de seus empregados, mas não repassadas para seguridade social, no período
fiscalizado de 04/1999 a 05/2000, 08/2000 a 09/2000, 12/2000 e 01/2001 a 13/2001.
A autoridade fiscal informou que a situação descrita configura, em tese, a prática
de crime previsto no art. 95, “d”, da Lei no 8.212/91 e no art. 168-A, parágrafo 1°, inciso I, do
Código Penal, acrescido pela Lei 9.983/00, motivo pelo qual foi objeto de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Dispõe a fiscalização que o débito foi apurado com base nas folhas de pagamento
e GFIPs da RECORRENTE, onde verificou valores descontados dos empregados e não
repassados à Seguridade Social.
Os fatos geradores desta NFLD foram discriminados no relatório de levantamento
intitulado “N3 – Desconto Segurados GFIP”, declarado em GFIP com redução de multa, que
compreende os valores retidos dos empregados.
A fiscalização informa que foram abatidas do presente débito as contribuições
recolhidas mediante as guias de recolhimento exibidas pelo contribuinte, conforme discriminado
no RADA.
Por fim, a fiscalização alega que esta NFLD substitui a NFLD no 35.798.774-8,
para o período de 04/1999 até 13/2001 (nesta nova NFLD somente ocorreu alteração do período
do debito). Além disto, para o período de 01/2002 a 03/2004, foi lavrada a NFLD no 37.125.587-
2, também em substituição a NFLD originária anteriormente mencionada.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 50/53 em 18/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

2. A empresa foi devidamente cientificada por AR, datado de 30/11/2007, fls. 43 verso,
apresentando defesa tempestiva em 18/12/2007, conforme se verifica as fls.46/49,
alegando em síntese que:
2.1. o objeto do presente processo é o mesmo que se encontra na 5° Vara Criminal de
São Paulo — Capital (Inquérito Policial n° 14-0494/04 e do Processo n°
2004.61.81.009139-8), que tem como teor a omissão de repasse à Previdência Social,
período 01/95 a 12/1998 e 01/99 a 02/05, verificada mediante lavratura das NFLD's
n°35.798.774-8 (R$45.197,78) e n°35.798.772-1 (R$ 61.577,32). Dessa forma, solicita a
aplicação da Portaria n° 520/2004, com renúncia a via administrativa, visto que o objeto
do processo, ora impugnado, é idêntico ao dos autos da 5° Vara Criminal;
2.2. o processo em questão apresenta algumas nulidades, tais como: a) o TIAF o MPF,
constam erroneamente o período de 01/99 a 04/04, quando o correto seria 04/99 a 03/04,
conforme o relatório da notificação e demais documentos; b) o relatório da NFLD no
item 4 informa que os elementos examinados foram: folha de pagamento, GFIP e guias
de recolhimento, enquanto o TEAF consta apenas a GFIP e outros documentos; e c) o
relatório de Notificação, apresenta a data final de 13/01, quando a correta é 12/01;
2.3. salienta ainda, que diante da identidade dos objetos do presente processo e dos
autos da 5a Vara Criminal de São Paulo e das nulidades apontadas, solicita que o
processo, ora impugnado seja julgado nulo, com cancelamento do suposto crédito;
2.4. no mérito, esclarece que já efetuou os pagamentos das contribuições previdenciárias
referentes aos anos de 2000 e 2001, conforme comprovantes anexos, e o ano 1999 está
pagando parcelado.
DO PEDIDO
3. Requer ao final, que as preliminares de renúncia e nulidade sejam acatadas, bem com
a alegação de mérito, julgando nulo o processo e cancelando o suposto lançamento, com
conseqüente arquivamento.
3.1. E ainda, solicita provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
como testemunhal, documental, pericial e por presunção.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo I/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
90/91, nos seguintes termos:
4. Diante do acima exposto, entende-se que o relatório fiscal da presente NFLD deve ser
complementado, com as seguintes informações: qual a razão da anulação da NFLD n°
35.798.774-8 e porque a soma das NFLD's substitutivas estão lançadas com valor
menor que a NFLD anulada.
4.1. Por fim, o item 3.1.1., deste despacho, deve ser esclarecido, em razão da dúvida
levantada quanto a ciência do contribuinte no que toca a nulidade da NFLD n°
35.798.774-8, devendo ser adotadas as providencias para que o mesmo seja cientificado,
se for o caso.
Nestes termos,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

5. Encaminho os autos ao Presidente da 14a Turma de Julgamento com proposta de
remessa dos autos à DEFIS — DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO, para elaboração de
Relatório Fiscal Complementar e esclarecimento da dúvida levantada no item 4.1, em
seguida, deve ser dada ciência ao Contribuinte do relatório fiscal complementar e da
nulidade da NFLD n° 35.798.774-8(caso a empresa não tenha sido cientificada), bem
como do presente Despacho com abertura de prazo de 10 dias para manifestação.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório complementar da notificação
fiscal de débito, de fls. 101/102, informando o que segue:
[...]
A NFLD N° 35.798.774-8 foi tornada nula por causa da classificação equivocada do
documento de débito (declarado ou não em GFIP) e por não estar cadastrada no Sistema
Informatizado com código compatível do tipo de débito apurado, conforme Decisão
Notificação n °21.401.4/0226/2007 de 19/04/2007.
[...]
2.1. Foi juntada cópia do Aviso de Recebimento-AR da entrega pelo correio, da ciência
da nulidade da NFLD N°37.798.774-8, comprovando assim que o contribuinte foi
cientificado em 29/05/2007.
2.3. Em relação ao questionamento contido no item 3.2 do Despacho 68, da 14a Turma
da DRJ/SPOI, esclarecemos que o motivo que levou o valor da somatória das NFLD's
37.125.586-4 e 37.125.587-2 ser inferior ao valor da NFLD 35.798.774- 8, anulada, foi
a apresentação de GPS recolhidas espontaneamente pela entidade, para as competências
01 a 03/1999 e 02/2005, após a lavratura da NFLD anulada e antes da lavratura das
NFLD substitutivas, bem como a apresentação dos comprovantes de pagamento do
Salário Família, nas competências 04/2004 e 07/2004 a 02/2005, regularizando
integralmente o débito apurado inicialmente nas respectivas competências da NFLD
anulada.
Devidamente
intimada
em
30/10/2009,
a
RECORRENTE
apresentou
manifestação às fls. 105/106, argumentando que o presente lançamento deve ser cancelado, pois
se encontra eivado de nulidades e sem os esclarecimentos e fatos solicitados pela 14a Turma de
Julgamento, violando, portanto, o direito do contraditório e da ampla defesa do contribuinte. No
mérito alega que o relatório complementar não responde com precisão as indagações da 14a
Turma de Julgamento, deixando de esclarecer a realidade dos fatos e da própria decisão de
nulidade (Debcad n° 35.798.774-4), com violação ao direito de defesa do contribuinte. Dessa
forma, caso não seja encerrado este procedimento administrativo pelas nulidades apontadas,
principalmente pela violação ao direito de defesa, requer o acatamento de todo o pedido
constante da defesa anterior.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 121/131):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional. É pacífico o
entendimento de que as contribuições de Terceiros são de natureza tributária e também
se sujeitam ao prazo decadencial previsto no CTN.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER. O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado
pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993).
RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA.INEXISTÊNCIA: A renúncia a via
administrativa somente ocorrerá caso exista identidade nos objetos dos pedidos
existente no processo administrativo e no judicial, proposto pelo contribuinte (art.126,
§3° da Lei n° 8.213/91 c/c o art.307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99)
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há que se cogitar em violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando o lançamento fiscal observou
todos atos e normas previstos na legislação pertinente e o contribuinte foi devidamente
cientificado de todos eles, com oportunidade de defesa (art.5°, LV da CF).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados (art.20 da Lei de Custeio), descontando-as da
respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei. Art. 30,1, alíneas a e b
; art. 33, § 5°, ambos da Lei 8.212/91. JUNTADA DE DOCUMENTOS. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo as situações elencadas no art. 16, §4° do
Decreto n°70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. A perícia solicitada pela empresa deve expor os motivos que a
justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames desejados, considerando
não formulado o pedido que não preenche o disposto no art. 16, IV do Decreto
70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências compreendidas no período de 04/1999 a 04/2000, em razão do transcurso de mais
de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador, contado nos termos do art. 150, §4°, do
CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento original (NFLD 35.798.774-4), que ocorreu em
12/05/2005.
Entendeu que o prazo decadencial para efetuar este lançamento substitutivo seria
contando nos termos do art. 173, II, do CTN, pois houve nulidade formal da NFLD 35.798.774-
4.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

Assim, em virtude da decadência, alterou-se o valor principal, originariamente
lançado, de R$ 16.332,08 para R$ 6.169,39, acrescido de juros e multa de mora.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/05/2010,
conforme AR de fl. 137, apresentou o recurso voluntário de fls. 138/139 em 21/06/2010.
Em suas razões, requer a aplicação da Súmula n° 08 do STF e do CTN quanto a
prescrição e decadência na cobrança presente débito.
Destarte, requer que sejam reconhecidos a decadência e a prescrição de todo o
período englobado na NFLD n° 35.798.774-8 consolidada em 10/05/2005, anulada pelo órgão, e
como consequência o período da substitutiva NFLD n° 37.125.586-4 consolidada em
19/11/2007, do presente processo administrativo, tendo em vista o prazo decadencial de 05 anos
conforme CTN e Súmula Vinculante n° 08 do STF. Esclarece que o prazo para cobrança da
presente dívida, conforme legislação, iniciou-se no ano seguinte ao fato gerador, ou seja, no ano
de 2000. Esclarece ainda que em sendo a NFLD n° 35.798.774-8 inteiramente anulada, inclusive
o período de apuração, também deverá o ser a NFLD substitutiva, vez que se trata de igual
período que a anulada, o que desde já requer.
Ao final, requer revisão de toda a matéria elencada nas impugnações do
contribuinte.
Diante do exposto, requer o cancelamento do presente débito.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

Alega o contribuinte que os débitos objeto do presente processo administrativo
foram fulminados pela decadência. Segundo o contribuinte, os débitos dizem respeito ao fato
gerador ocorridos entre 1999 e 2001, que foi inicialmente englobado pela NFLD no 35.798.774-8
em 2005, e após a anulação deste débito, foi novamente consolidado em 19/11/2007, portanto, já
havia transcorrido o prazo de 5 anos previsto na súmula no 8 do STF entre a ocorrência dos fatos
geradores e a ciência do RECORRENTE.
De início, deixo de tecer maiores comentários sobre a aplicação da súmula
vinculante no 8 do STF, haja vista que a DRJ acatou tal posicionamento, reconhecendo a
decadência quinquenal das contribuições para seguridade social.
Ademais, neste ponto, importante ressaltar que as razões atinentes à NFLD
35.798.774-8 (já anulada) pouco importam para o caso em questão. A defesa deve se restringir a
um único processo de débito, não sendo pertinente abordar nestes autos, que se referem à NFLD
37.125.586-4, questões relativas à NFLD 35.798.774-8.
As razões de defesa quanto à NFLD 35.798.774-8 foram feitas por intermédio da
impugnação constante no respectivo processo, a qual já foi analisada e julgada em instância
administrativa, tendo ocorrido a nulidade da referida NFLD, o que originou a lavratura das
NFLDs substitutivas 37.125.587-2 e 37.125.586-4 (esta última objeto deste processo).
Em síntese, para o deslinde da presente controvérsia resta saber se a anulação da
NFLD no 35.798.774-8 se deu por vícios formais ou materiais.
Como cediço, o art. 173, II do Código Tributário Nacional (“CTN”), estipula que
o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário se extingue após 5 (cinco) anos da
data em que se tornar definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Resta, pois, a questão: a anulação da NFDL no 35.442.277-4 foi decorrência de
vício formal ou material do lançamento?
Posto que, se o vício for de natureza formal, é possível a contagem do prazo
decadencial nos termos do art. 173, inciso II, do CTN, caso contrário, apenas poderia haver
relançamento caso existisse prazo decadencial contado nos termos do art. 150, § 4o ou 173, I,
ambos do CTN, a depender da existência ou não de pagamento prévio.
Neste sentido, é oportuno analisar o voto do julgador Rafael Vidal de Araújo,
conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido no acórdão no 9101-002.713
(03/04/2017), in verbis:
Para o Direito Tributário, essa questão de compreender e identificar se o vício é formal
ou material tem grande relevância, porque o Código Tributário Nacional CTN, nos
casos de vício formal, prolonga o prazo de decadência para constituição de crédito
tributário, nos termos de seu art. 173, II:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Os prazos de decadência tem a função de trazer segurança e estabilidade para as
relações jurídicas, e é razoável admitir que o prolongamento desse prazo em favor do
Fisco, em razão de erro por ele mesmo cometido, deve abranger vícios de menor
gravidade.
Com efeito, o sentido do CTN não é prolongar a decadência para todo o tipo de crédito
tributário, mas apenas para aqueles que tenha sido anulados por ocorrência de "vício
formal" em sua constituição.
Nem sempre é tarefa fácil distinguir o vício formal do vício material, dadas as inúmeras
circunstâncias e combinações em que eles podem se apresentar.
O problema é que os requisitos de forma não são um fim em si mesmo. Eles existem
para resguardar valores. É a chamada instrumentalidade das formas, e isso às vezes cria
linhas muito tênues de divisa entre o aspecto formal e o aspecto substancial das relações
jurídicas.
É esse o contexto quando se afirma que não há nulidade sem prejuízo da parte. Nesse
sentido, vale trazer à baila as palavras de Leandro Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para
assegurar o exercício da ampla defesa. Alegada eventual irregularidade, cabe, à
autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se tal implicou efetivo
prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falarse do princípio da informalidade do
processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário
à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2011.)
A Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao tratar da anulação de atos lesivos ao
patrimônio público, permite, em seu art. 2o, uma análise comparativa entre os diferentes
elementos que compõe o ato administrativo (competência, forma, objeto, motivo e
finalidade):
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação
de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito,
em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.”
(grifos acrescidos)
Pela enumeração dos elementos que compõe o ato administrativo, já se pode visualizar
o que se distingue da forma, ou seja, o que não deve ser confundido com a aspecto
formal do ato (a competência, o objeto, o motivo e a finalidade).
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é aquele verificado
de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está
relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por meio deste ato.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, não pode referir-se à verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
montante do tributo devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a
própria essência da relação jurídico-tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de
assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu
número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a lavratura de
auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se
confundem com a essência/ conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como
resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do fato
gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc.
CTN, art. 142).
Penso que a verificação da possibilidade de refazimento (repetição) do ato de
lançamento, com o mesmo conteúdo, para fins de apenas sanear o vício detectado,
é um referencial bastante útil para se examinar a espécie do vício.
Se houver possibilidade de o lançamento ser repetido, com o mesmo conteúdo
concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer
na mesma invalidade, o vício é formal. Isso é um sinal de que o problema está nos
aspectos extrínsecos e não no núcleo da relação jurídico-tributária.
Há uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Acórdão no 9101 00.955,
que explicita bem esse aspecto:
Acórdão no 910100.955
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000 NULIDADE DO LANÇAMENTO.
VÍCIO MATERIAL. A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142 do Código Tributário
Nacional — CTN, por serem elementos fundamentais, intrínsecos, do
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da
obrigação tributária em concreto, antecedem e são preparatórios à formalização
do crédito tributário, a qual se dá no momento seguinte, mediante a lavratura do
auto de infração, seguida da notificação ao sujeito passivo, quando, ai sim,
deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos, como, por
exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou função e o
número de matricula; a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro
servidor autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
[...] Voto [...]
Como visto, há um ponto comum em todos os mestres citados: o lançamento
substitutivo só tem lugar se a obrigação tributária já estiver perfeitamente
definida no lançamento primitivo. Neste plano, haveria uma espécie de proteção
ao crédito público já formalizado, mas contaminado por um vicio de forma que o
torna inexeqüível.... Bem sopesada, percebe-se que a regra especial do artigo
173, II, do CTN, impede que a forma prevaleça sobre o fundo. [...] [...]
4.0 VÍCIO FORMAL NÃO ADMITE INVESTIGAÇÕES ADICIONAIS
Neste contexto, é licito concluir que as investigações intentadas no sentido de
determinar, aferir, precisar o fato que se pretendeu tributar anteriormente,
revelam-se incompatíveis com os estreitos limites dos procedimentos reservados
ao saneamento do vício formal. Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício
formal detectado, não pode o Fisco intimar o contribuinte para apresentar
informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a apurar a matéria
tributável. Se tais providencias forem necessárias, significa que a obrigação
tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de forma, mas,
sim, de estrutura ou da essência do ato praticado.
Deveras, como visto anteriormente, a adoção da regra especial de decadência
prevista no artigo 173, II, do CTN, no plano do vicio formal, que autoriza um
segundo lançamento sobre o mesmo fato, exige que a obrigação tributária tenha
sido plenamente definida no primeiro lançamento. Vale dizer, para usar as
palavras já transcritas do Mestre Ives Gandra Martins, o segundo lançamento
visa "preservar um direito já previamente qualificado, mas inexeqüível pelo vicio
formal detectado".
Ora, se o direito já estava previamente qualificado, o segundo lançamento,
suprida a formalidade antes não observada, deve basear-se nos mesmos
elementos probatórios colhidos por ocasião do primeiro lançamento. [...]
O fato é que se houver inovação na parte substancial do lançamento (seja através de um
lançamento complementar, seja através do resultado de uma diligência), não há como
sustentar que a nulidade então existente decorria de vício formal.
Percebe-se, do voto acima transcrito, que os critérios relevantes para determinar se
a nulidade foi de caráter formal ou material são: os vícios formais são aqueles relacionados aos
elementos extrínsecos ao lançamento, ao passo em que os vícios materiais são aqueles
relacionados aos elementos intrínsecos ao mesmo.
São entendidos como elementos intrínsecos ao lançamento os critérios os
elementos vinculados ao conteúdo do auto de infração, tendentes a verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo, em síntese, os elementos constitutivos necessários ao lançamento, nos moldes
previstos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
Neste sentido, merece uma análise mais profunda o art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que elenca uma série de requisitos cuja ausência podem implicar em nulidade do
auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Percebe-se que neste artigo existem algumas condições para o lançamento
extrínsecas à materialidade tributária, dentre eles o local, a data e a hora da lavratura, a assinatura
do autuante e a indicação do cargo, função ou número de matrícula, elementos essenciais mas
que não se confundem com a materialidade tributária, posto que todos os critérios necessários
para que o contribuinte identifique o tributo devido e exerça sua ampla defesa estão contidas no
lançamento.
Por sua vez, o mesmo decreto elenca alguns elementos intrínsecos à determinação
da materialidade tributária, dentro os quais se destaca a descrição do fato, a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, condições que, sem sua presença, resta configurado o
cerceamento ao direito de defesa.
Neste sentido, é relevante o critério utilizado pela jurisprudência para verificar se
a nulidade é de caráter formal ou material, qual seja, a averiguação da possibilidade de refazer o
lançamento sem alterar em nada o seu conteúdo: se for possível refazer o lançamento sem alterar
seu conteúdo, há nulidade formal, caso não seja, a nulidade é de caráter material.
Merece destaque os precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais neste
sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 1997 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE REQUISITOS FUNDAMENTAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO. É
nulo por vício material o lançamento que não atende os requisitos de ordem
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

pública contidos nos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 10 do Decreto n.
70.235/72 (PAF). (CSRF – 1a Turma Acórdão no 9101-004.215, de 4/6/2019)
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício formal
é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito, e
que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc. O procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de
lançamento implicou na identificação da própria matéria tributável, assim entendida a
descrição dos fatos e a base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento. A
ausência desses elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito à
própria essência da relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o
direito de defesa e do contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de
lançamento se está havendo inovação na parte substancial desse ato. Além disso, o
Decreto n° 70.235/72, em seus artigos 59 e 60, deixa bastante claro que não cabe
saneamento de vício (para fins de convalidação do ato) nos casos de nulidade por
preterição do direito de defesa. Não há como reconhecer a ocorrência de vício formal. A
regra do art. 173, II, do CTN não é aplicável à situação sob exame para fins de alongar o
prazo decadencial em favor do Fisco. (CSRF Acórdão no 9101-002.713, 3/4/2017)
No presente caso, conforme informação da fiscalização apresentada em resposta à
diligência determinada pela DRJ, a NFLD n° 35.798.774-8 (originária) foi anulada por causa de
uma classificação equivocada do documento de débito (declarado ou não em GFIP) e por não
estar cadastrada no Sistema Informatizado com código compatível com o tipo de débito apurado,
(fl. 101):
(...)
A NFLD N° 35.798.774-8 foi tornada nula por causa da classificação equivocada do
documento de débito (declarado ou não em GFIP) e por não estar cadastrada no Sistema
Informatizado com código compatível do tipo de débito apurado, conforme Decisão
Notificação n °21.401.4/0226/2007 de 19/04/2007.
Da leitura da decisão que determinou a anulação, verifica-se que a nulidade foi
ocasionada em razão da ausência, no campo “Classificação do Documento” da expressão
“Apropriação Indébita Previdenciária”, o que resultou na ausência da respectiva identificação
dos dispositivos legais que regem a matéria, e tal informação era fundamental para obstar um
possível parcelamento do débito, por exemplo, que poderia ser concedido indevidamente. Assim,
decidiu-se por anular o lançamento em razão da impossibilidade de efetuar qualquer saneamento
do erro nos sistemas informatizados, que não permitem a inclusão de fundamentação legal. Caso
fosse mantido o erro, a CDA seria emitida com o mesmo vício, o que a tornaria passível de
nulidade em razão da ausência de certeza e liquidez. Veja-se o trecho do voto que determinou a
anulação (fls. 96/98):
9. Todavia, efetuando uma análise mais acurada nos autos, constata-se que, muito
embora os valores lançados se refiram a contribuições retidas dos segurados
empregados e não recolhidas, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD foi
lavrada com a ausência, no campo "Classificação do Documento", do Discriminativo
Analítico de Débito — DAD (f 1. 4), da expressão "Apropriação Indébita
Previdenciária", resultando, conseqüentemente, na emissão do Relatório Fundamentos
Legais do Débito - FLD sem constar os dispositivos legais que regem a respectiva
matéria, razão pela qual a NFLD deve ser anulada em vista da impossibilidade de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

qualquer saneamento nos sistemas informatizados de cobrança da Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP.
10. Considerando que a ausência da fundamentação legal referente à apropriação
indébita não tem o condão de obstar um possível parcelamento do débito, que poderia
ser concedido indevidamente, conforme preconiza o § 19-, art. 38 da Lei ng 8.212/91.
11. A correta informação da fundamentação legal do débito é requisito indispensável à
regularidade da lavratura da NFLD. O erro ou a sua ausência enseja a nulidade do
lançamento fiscal, visto que ainda que fosse possível informar o sujeito passivo sobre a
correta fundamentação legal do débito através de Relatório Fiscal Complementar,
tecnicamente, constitui-se vício insanável do lançamento, em face do impedimento
apresentado pelos sistemas informatizados da SRP que não permitem a inclusão ou a
alteração de fundamentação legal, repassando-a, automaticamente, ao sistema
informatizado da Procuradoria Federal Especializada do INSS, com efeito direto na
Certidão da Dívida Ativa — CDA que, por conseqüência, será emitido incorretamente.
12. Neste sentido, numa eventual fase de execução pela Procuradoria, a Certidão da
Dívida Ativa – CDA, que teve seus fundamentos legais importados dos sistemas
informatizados da SRP, restará viciada e imprestável pois, contendo fundamentação
legal incorreta, o lançamento não pode oferecer o atributo da certeza e liqüidez, ficando
passível de argüição de nulidade pelo sujeito passivo.
13. Assim, não obstante a Informação Fiscal resultado da diligência que, se manifestou
no sentido de retificar o crédito previdenciário lançado na presente NFLD, cumpre
informar que a mesma contém vícios insanáveis e não se reveste da imprescindível
legalidade, inviabilizando o seu saneamento em razão de motivos técnicos acima
citados, restando necessário seja declarada, de ofício, a sua nulidade, com fundamento
no art. 53, da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, combinado com o § único do art. 32 da
Portaria MPS n2 520, de 19/05/2004, que trata do contencioso administrativo no âmbito
previdenciário, abaixo transcrito:
(...)
16. Considerando que esta Decisão ateve-se apenas aos aspectos de formalização do
lançamento fiscal, razão pela qual não serão discutidas as questões objeto da
impugnação.
Como é possível observar, a autoridade julgadora decidiu por anular o lançamento
por uma ausência no campo “Classificação do Documento” (não ter informado que houve
apropriação indébita), que provocou a falta da fundamentação legal atinente a tal fato; e esta
deficiência nos sistemas informatizados iria acompanhar o lançamento até a sua inclusão em
Dívida Ativa, pois não era possível alterar a fundamentação legal para fazer incluir os
dispositivos que tratam da apropriação indébita a fim de dar o devido tratamento ao lançamento.
Assim, o vício que provocou a anulação da NFLD no 35.798.774-8 foi um foi um
vício técnico-sistêmico; um erro de informação no sistema que em nada contaminava os
elementos intrínsecos ao lançamento. Ou seja, não houve falha quanto à determinação da
materialidade tributária.
O problema não estava no núcleo da relação jurídico-tributária. Tanto que o
lançamento foi repetido, com o mesmo conteúdo concreto (mesmos elementos constitutivos da
obrigação tributária), sem incorrer na mesma invalidade, o que denota que a nulidade foi
provocada por um vício formal.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

Ademais, a própria Decisão-Notificação no 21.401.4/0226/2007 dispõe no seu
item 16 que aquele julgamento que anulou a NFLD no 35.798.774-8 “ateve-se apenas aos
aspectos de formalização do lançamento fiscal” (fl. 98), transparecendo que o vício ocasionador
da nulidade foi de ordem formal, e não material. Portanto, eventuais inconformismos quanto ao
tipo do vício ensejador da nulidade deveriam ser tratados nos autos do processo anteriormente
anulado e não nestes autos.
Sendo assim, resta claro que a NFLD no 35.798.774-8 foi anulada por vício
formal, o que atrai a regra de contagem decadencial do art. 173, II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Conforme exposto, a Decisão-Notificação no 21.401.4/0226/2007 que anulou a
NFLD no 35.798.774-8 foi proferida em 19/04/2007 (fl. 99), com ciência da RECORRENTE em
29/05/2007 (fl. 100). Sendo assim, o lançamento objeto deste processo foi realizado dentro do
lustro decadencial contado da data em que se tornou definitiva a Decisão-Notificação no
21.401.4/0226/2007, uma vez que a RECORRENTE tomou ciência do presente lançamento em
30/11/2007 (fl. 46).
Portanto, no presente caso, não há que se falar em decadência de quaisquer
competência além daquelas já consideradas decaídas (e extintas) pela DRJ de origem, devendo
ser mantido o lançamento em relação às competências 05/2000 a 13/2001.

Demais razões. Ausência de defesa específica. Não conhecimento
Ao final de seu recurso, a contribuinte solicitou a revisão da decisão recorrida
com base nas razões elencadas em suas impugnações, conforme abaixo transcrito (fl. 139):
Ademais, requer que toda a matéria elencada nas impugnações do contribuinte nos
presentes autos e na decisão da 14a Turma – SPO I, seja revista por esse conselho,
principalmente as matérias de prescrição, decadência, nulidades e cerceamento de
defesa, impugnando desde já toda a matéria exposta em tal decisão.
Contudo, entendo que não merece conhecimento esta parte do recurso, pois o
contribuinte não demonstrou, de forma expressa, suas razões de inconformismo com a decisão da
DRJ.
Não houve o necessário enfrentamento das razões expostas na decisão da DRJ
para manutenção do lançamento. Desta forma, entendo que não deve ser conhecido esta parte do
recurso, por não contestar de forma expressa a matéria tratada na decisão da DRJ.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001341/2007-44

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, por não
tratar de forma expressa as razões de inconformismo com a decisão da DRJ. Na parte conhecida,
voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital